Tribunal: TJMT
Processo: 1009188-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009188-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON HELTON DALMAGRO - CPF: 946.085.471-00 (APELADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. VAZAMENTO DE GÁS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1.Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

2. A ilegitimidade ativa caracteriza-se pelo dano sofrido e o interesse da parte no ajuizamento da ação, considerando que foi atingida pelo problema de construção realizado na obra pela parte apelante, ora construtora. De modo que impõe sua legitimidade, quanto a pretensão que em nada se confunde com o condomínio. A ilegitimidade passiva das apelantes, não se afigura, pois construíram a obra, e qualquer discussão acerca de vícios provenientes daquela, envolve a responsabilidade das apelantes.

3. As irregularidades foram devidamente comprovadas demonstrando a falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar o dano moral.

4. O arbitramento de condenação equivalente em autos correlatos, nos quais se discutem fatos pretéritos, não afasta o princípio da
restitutio in integrum
, que demanda a fixação de compensação suficiente para cada evento danoso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1009188-64.2018.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTES: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO: JACKSON HELTON DALMAGRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA
., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Indenizatória n. 1009188-64.2018.8.11.0041 que julgou parcialmente procedentes

os pedidos a fim de condenar de forma solidária as rés ao pagamento total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, atualizado monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

As apelantes
MRV ENGENHARIA e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA
., sustentam que há decadência do direito, pois o “habite-se” do empreendimento foi expedido dia 10 de março de 2015 e a parte apelada veio a ajuizar a presente ação apenas em 10 de abril de 2018, ou seja, mais de 3 (três) anos após a disponibilização do empreendimento; extrapolado o prazo de 90 dias, nos termos do CDC; elencam ainda a prescrição, ao argumento de que o “habite-se” do empreendimento foi expedido em 11 de março de 2015 e a presente demanda somente foi ajuizada em 10 de abril de 2018, ou seja, mais de 03 (três) anos depois; arguem a ilegitimidade ativa do apelado, ora autor, pois o síndico é quem deve representar o condomínio; bem como a ilegitimidade passiva, uma vez que os problemas alegados não advêm de vício construtivo, mas, sim, da falta de manutenção periódica e preventiva do Condomínio; no mérito elencam que a interrupção veio a ocorrer mais de 1 (um) anos após a entrega do empreendimento e segundo o manual básico das ASC’s, as apelantes oferecem garantia de 1 (um) ano após a entrega do empreendimento; os prazos constantes no termo de garantia foram estabelecidos em conformidade com as regras legais vigentes e em vista do estágio atual de tecnologia de cada um dos componentes e/ou serviços empregados na construção; ocorre que independente da expiração do prazo de garantia, ainda as apelantes se comprometeram a auxiliar na resolução do problema, fornecendo os reparos necessários no sistema de distribuição; fundamenta inexistência de dano moral, o corte temporário do fornecimento de gás foi medida excepcional e necessária, justamente para garantir a segurança dos moradores do Condomínio; os trabalhos também foram concluídos no menor lapso temporal possível, razoável para este tipo de intervenção técnica; tomaram a medida de suspender o fornecimento de gás, vistoriou o local e fez os devidos reparos, nos moldes já comprovados por documentação; o problema não era no apartamento do apelado, mas na instalação condominial, por esta razão que nenhuma medida poderia ser tomada naquele momento e dentro daquele local; o fato do apelado, não poder utilizar o gás em seu apartamento por algumas oportunidades não passa de mero dissabor, característico do cotidiano da vida em sociedade; meros aborrecimentos não são capazes de lesar os direitos da personalidade do consumidor, o que só se caracteriza quando causa humilhação, dor e sofrimento profundos; ainda, quanto ao valor da indenização, pretende a redução se acaso mantida; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado
JACKSON HELTON DALMAGRO
, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA
., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Indenizatória n. 1009188-64.2018.8.11.0041 que julgou parcialmente procedentes

os pedidos a fim de condenar de forma solidária as rés ao pagamento total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor, atualizado monetariamente com incidência do INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Condenou a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme § 2o, do art. 85, do CPC.

As apelantes alegam decadência do direito, pois o “habite-se” do empreendimento foi expedido dia 10 de março de 2015 e a parte apelada veio a ajuizar a presente ação apenas em 10 de abril de 2018, ou seja, mais de 3 (três) anos após a disponibilização do empreendimento; extrapolado o prazo de 90 dias, nos termos do CDC.

Com o mesmo argumento elencam a prescrição, pois “habite-se” do empreendimento foi expedido em 10 de março de 2015 e a presente demanda somente foi ajuizada em 10 de abril de 2018, ou seja, mais de 03 (três) anos depois.

No presente caso, se trata de vício oculto, em que a partir do conhecimento é que conta o prazo seja ele decadencial ou prescricional. E não do “habite-se”, como pretendem as apelantes.

Dos autos, verifica-se que em agosto de 2016 houve o vazamento de gás, em 2017 suspenso o gás encanado pelos reiterados vazamentos, e após providências se concluiu que havia defeitos nas tubulações de gás.

Desse modo, não há como concluir a incidência de decadência ou prescrição, já que o defeito se protraiu no tempo, e a ação foi ajuizada em 2018.

Nos termos do CDC, o prazo é quinquenal, consoante o artigo 27: “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Portanto, rejeito as preliminares arguidas.

Arguem ainda, as preliminares de ilegitimidade ativa do apelado, ora autor, pois o síndico é quem deve representar o condomínio.

A ilegitimidade ativa caracteriza-se pelo dano sofrido e o interesse da parte no ajuizamento da ação, considerando que foi atingida pelo problema de construção realizado na obra pela parte apelante, ora construtora.

De modo que impõe sua legitimidade, quanto a pretensão que em nada se confunde com o condomínio.

Em contrapartida, a ilegitimidade passiva das apelantes, não se afigura, pois construíram a obra, e qualquer discussão acerca de vícios provenientes daquela, envolve a responsabilidade das respectivas construtoras.

A jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VAZAMENTOS E INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL. CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO E DA CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR E DO CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PRIVATIVA DA UNIDADE CONDOMINIAL. VÍCIO OCULTO. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO CONDOMINIO. CABIMENTO. Parecer técnico acostado pelo condômino, constatando que o vazamento era proveniente do encanamento do chuveiro do imóvel. Laudo pericial informando que a intervenção realizada pelo condômino, na parte externa da instalação, não foi a causa do vazamento. Vício oculto que é da responsabilidade da construtora, isentando o condomínio. Aborrecimentos e perda de tempo útil que ensejam a reparação do dano moral. Conhecimento e provimento dos recursos. (0173747-90.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 11/05/2021 - SEXTA CÂMARA CÍVEL).

Assim, rejeito tais preliminares.

A insurgência das apelantes consiste na inexistência de dano moral, sem adentrar nos fatos comprovados nos autos.

Elencam que o corte temporário do fornecimento de gás foi medida excepcional e necessária, justamente para garantir a segurança dos moradores do Condomínio; os trabalhos também foram concluídos no menor lapso temporal possível, razoável para este tipo de intervenção técnica; tomaram a medida de suspender o fornecimento de gás, vistoriou o local e fez os devidos reparos, nos moldes já comprovados por documentação; o problema não era no apartamento da Apelada, mas na instalação condominial, por esta razão que nenhuma medida poderia ser tomada naquele momento e dentro daquele local; o fato do apelado, não poder utilizar o gás em seu apartamento por algumas oportunidades não passa de mero dissabor, característico do cotidiano da vida em sociedade; meros aborrecimentos não são capazes de lesar os direitos da personalidade do consumidor, o que só se caracteriza quando causa humilhação, dor e sofrimento profundos.

Consoante explicitou a sentença, pertinente ao vazamento de gás se constatou problemas de vícios na construção, o que impõe responsabilidade das apelantes:

“ (...) Impende ressaltar, ainda, que os moradores, incluindo o autor, ficaram por vários momentos sem o fornecimento de gás por evidente falha na prestação de serviços da demandada, a qual não entregou as unidades condominiais de forma regular, pois os vícios apresentados colocavam em perigo a utilização do gás.

Dessa forma, estando caracterizada a conduta indevida da empresa requerida em relação à parte autora, procede o pedido de reparação dos danos morais, dado que presentes os requisitos da responsabilidade civil, na forma dos arts. 186 e 927 do CC.

Ora, a parte autora adquiriu imóvel novo e, descumprida a promessa de entrega da obra nas condições técnicas pactuadas, padeceram transtornos relativos à falta grave na infraestrutura do imóvel comprado, com constantes vazamentos de gás inflamável.

Além disso, muitas foram as tentativas de solução do impasse, sendo que a parte autora acabou por sentir-se frustrada e lesada pela empresa ré que, ao fim e ao cabo, deixou transcorrer tempo excessivo para solução de problema de infraestrutura, vazamentos de gás por toda edificação, o que certamente causa medo, desconforto, ao ponto de tolher aos moradores a utilização de bem essencial por longo período até o ponto que foi necessário o manejo de ação judicial pelo condomínio.

O contexto de descaso para com o consumidor e o sofrimento ventilado, também com a remessa da problemática para terceiras empresas, sem assunção completa de suas responsabilidades, pela construtora, além do risco decorrente da instalação de gás como defeito, superam o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral ocorrido.
(ID no 135316881 - pág. 4)

Nesse passo, as irregularidades foram devidamente comprovadas demonstrando a falha na prestação do serviço por parte das apelantes, o que enseja o dever de indenizar.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 14, caput:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Diante disso, as apelantes respondem objetivamente pelos danos causados, em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no art. 14, do CDC.

Desse modo, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, há a responsabilidade pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás, e, em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÕES E INSTALAÇÃO EM DESRESPEITO AS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, impõe-se registrar que os documentos carreados aos autos, em especial o laudo de inspeção realizado na seara administrativa, aliado ao cotejo do contrato e das próprias argumentações das partes, são mais que suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo totalmente desnecessária a realização de perícia técnica. Portanto, considerando que a complexidade reconhecida está fundamentada apenas na suposta necessidade de realização de perícia técnica, sem embargo ao entendimento do juízo de origem, a extinção do processo, sem resolução de mérito, não se justifica, impondo-se o reconhecimento da competência dos Juizados Especiais para o julgamento a causa.

2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que o imóvel adquirido junto à empresa Recorrente, no Condomínio Chapada Diamantina, apresentou problemas estruturais, elétricos, hidráulicos, e, principalmente vazamento de gás nas tubulações, com reiteradas interrupções do fornecimento de gás. 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade. 4. Revendo posicionamento anteriormente adotado, resta inconteste a responsabilidade da empresa Recorrida, porquanto responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás. Ora, em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixar o empreendimento pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade. O laudo colacionado aos autos comprova que havia o vazamento de gás, sendo a empresa Recorrida orientada a regularizar as infiltrações e a substituir os medidores, de acordo com o projeto para oferecer a segurança esperada, o que comprova a responsabilidade da empresa, já que era desta a obrigação de instalação da rede de abastecimento de gás. 5. O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por dias ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais quando comprovado nos autos inúmeros outros defeitos de construção, tais como infiltrações e medidores inadequados além de outros problemas detectados. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido
. (N.U 1021440-54.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA CC INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – VAZAMENTOS DE GÁS – DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA -

QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Apesar do arbitramento do valor da indenização por dano moral, ser de livre arbítrio do julgador, admite-se a sua majoração visando atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tendo em vista as condições econômicas do ofensor, desde que não implique enriquecimento sem causa do ofendido. (N.U 1004108-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

Pretendem as apelantes, quanto ao valor da indenização, a redução.

Quanto ao valor do dano moral arbitrado
este deve ser mantido, pois consentâneos com os elementos fáticos contidos nos autos, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela proporcional às finalidades almejadas, e o fato de ter sido arbitrada condenação equivalente em autos correlatos, nos quais se discutem fatos posteriores aos aqui narrados, não afasta o princípio da
restitutio in integrum
, que demanda a fixação de uma compensação suficiente para cada evento danoso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor condenatório (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022